Tribunal: TJDFT
Processo: 0735644-85.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SIMULAÇÃO. INCABÍVEL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DOLO DE TERCEIRO. COMPROVADO. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA PARTE. PERDAS E DANOS CABÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A simulação é caracterizada pela divergência entre a declaração externada e os efeitos pretendidos, mediante acordo entre as partes, com o objetivo de prejudicar terceiros. Celebra-se um negócio jurídico que tem aparência de normal, mas que, na verdade, não pretende atingir o efeito que juridicamente deveria produzir.
2. Na espécie, os elementos probatórios produzidos durante a instrução comprovam a narrativa alegada pelo autor, no entanto não houve conluio entre as partes objetivando fraudar direito do autor, se tratando na verdade de dolo de terceiro.
3. No dolo de terceiro, se a parte a quem aproveite dele não tinha conhecimento do dolo, subsiste o negócio jurídico, cabendo apenas reparação das perdas e danos pelo terceiro causador do dolo. 3.1. In casu, cabe à parte autora apenas a cobrança das perdas e danos pela parte a quem a lubridiou, no caso o requerido/apelado, o que já fora deferida pelo magistrado de primeiro grau.
4. Recurso conhecido e desprovido.